Tribunal: TJMT
Processo: 1005271-24.2022.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-03-23
Data de publicação: 2022-03-23

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Des. Orlando de Almeida Perri
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1005271-24.2022.8.11.0000
PACIENTE: BENILDO MARMORE DO PRADO
IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
IMPETRADO: JUIZO DA VARA ESPECIALIZADA DE VIOLÊNCIA DOMÊSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE VARZEA GRANDE
Vistos, etc.
Trata-se de Habeas Corpus impetrado em favor de BENILDO MARMORE DO PRADO, contra ato omissivo do Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande, que não designou data para a sessão do Tribunal do Júri, nos autos em que se apura o cometimento dos crimes de tentativa de feminicídio [art. 121, §2o, VI c/c o §2o-A, I, c/c o art. 14, II, todos do Código Penal] e tentativa de homicídio duplamente qualificado [art. 121, §2o, I e IV, c/c o art. 14, II, todos do Código Penal].
Em síntese, a impetrante sustenta que: 1) há demora injustificada na realização da sessão do julgamento pelo Tribunal do Júri, considerando que o paciente está preso desde 2.9.2019; 2) a prisão preventiva do paciente, que foi mantida na sentença de pronúncia, carece de fundamentação idônea; 3) não estão presentes os requisitos autorizadores da custódia preventiva, a qual pode ser substituída por medidas cautelares alternativas.
Ao final, requer a concessão da ordem, liminarmente, para relaxar ou revogar a prisão preventiva do paciente, com ou sem medidas cautelares alternativas.
É o necessário.
Decido
Extrai-se dos autos que o paciente está sendo acusado de tentar matar a sua ex-esposa e seu filho, se utilizando de uma faca, em 2.9.2019.
O órgão ministerial, incialmente, ofereceu denúncia contra o paciente, em 19.8.2019, imputando-lhe o crime de tentativa de feminicídio em face da vítima Gerusa Barbosa da Costa (ex-esposa).
Encerrada a instrução criminal – em 7.9.2019 –, o Ministério Público requereu o aditamento da denúncia, para incluir o suposto crime de tentativa de homicídio duplamente qualificado praticado contra a vítima Mayk Barbosa da Costa (filho do réu).
Após a manifestação da Defesa (CPP, art. 384, § 2o) [em 26.11.2019] e a apresentação das alegações finais de ambas as partes, o magistrado singular não recebeu o aditamento da denúncia e pronunciou o paciente pelo delito de tentativa de feminicídio contra a vítima Gerusa Barbosa da Costa, em sentença proferida em 2.9.2019.
Irresignados, o Ministério Público interpôs Recurso em Sentido Estrito, com a finalidade de obter o recebimento do aditamento da denúncia, ao passo, que a Defesa também recorreu, pleiteando a desclassificação do delito de tentativa de homicídio para lesões corporais [em 29.1.2020].
Os autos aportaram neste Tribunal em 18.2.2020.
No julgamento do RESE no 1002375-76.2020, em 4.6.2020, esta Câmara Criminal proveu tão somente o recurso do Ministério Público para anular a sentença de pronúncia e determinar que juiz da causa recebesse o aditamento da denúncia, assegurando o contraditório e a ampla defesa, nos termos do art. 384 do CPP.
O acórdão transitou em julgado em 15.7.2020, e os autos foram encaminhados à primeira instância em 7.12.2020.
Recebido o processo, o juiz da causa, em cumprimento ao acordão supracitado, recebeu o aditamento da denúncia em 17.12.2020.
Intimada a se manifestar acerca do aditamento, a Defesa requereu [em 28.1.2021] a revogação da custódia do paciente, o que foi indeferido pelo juízo singular.
A nova instrução processual foi realizada em 29.6.2021, ao passo que, após os memoriais das partes [da Defesa em 8.10.2021], a segunda sentença de pronúncia foi proferida em 27.10.2021.
Desse modo, a dilação do prazo da primeira fase do procedimento do Júri encontra-se justificada pelos inúmeros atos processuais produzidos – principalmente pela interposição de RESE pelas partes e pela anulação da sentença de pronúncia, com a necessidade de realização de nova instrução criminal –, não se verificando desídia exclusiva do juiz singular.
Ademais, não se pode perder de vista que em 2020/2021 houve implantação do regime de teletrabalho, instituído como medida de combate a pandemia da COVID-19.
Sabe-se que “a situação de emergência decretada em razão da pandemia causada pelo novo coronavírus Covid-19, é medida excepcional que não induz desídia na atuação Judicial e impõe relativização dos prazos (...) justificando eventual excesso” (TJMT, N.U 1022546-54.2020.8.11.0000, Des. Marcos Machado, Primeira Câmara Criminal, 04/12/2020).
Outrossim, se o agente foi pronunciado, fica superada a alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo (STJ, Súmula 21), devendo ser feita nova aferição de eventual desídia por parte da autoridade coatora – para a realização do Júri –, a contar do dia do trânsito em julgado da segunda sentença de pronúncia [em 31.1.2022].
Em situação semelhante este Tribunal decidiu:
“O prazo para a conclusão da instrução criminal não é absoluto e, portanto, é admissível a sua flexibilização diante das peculiaridades do caso concreto, dentro dos limites da razoabilidade. Segundo o entendimento contido na súmula 21 do Superior Tribunal de Justiça, no âmbito dos crimes dolosos contra a vida, pronunciado o paciente, fica superada a alegação de constrangimento ilegal da prisão por excesso de prazo da instrução.” (TJMT, HC NU 1000363-89.2020.8.11.0000 - Relator: Des. Pedro Sakamoto - Segunda Câmara Criminal -5.2.2020)
Aliás, transitada em julgado a sentença de pronúncia no dia 31.1.2022, os autos foram remetidos ao Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Várzea, em 22.2.2022, em razão do declínio de competência da Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher.
Cumpridas as formalizadas do art. 422 do CPP, o juiz singular, no dia 18.3.2022, declarou saneado o processo e determinou “o julgamento para a próxima reunião periódica do Tribunal do Júri desta Comarca, obedecendo à pauta de julgamentos desta Presidência que atende ao disposto na preferência legal do art. 429, do CPP e metas de alinhamento do CNJ”.
Nesse quadro, em que pese o tempo de segregação cautelar, evidencia-se que, após o trânsito em julgado da sentença de pronúncia, os atos processuais vêm sendo executados dentro da normalidade, não se constatando desídia da autoridade coatora, especialmente porque já marcou o julgamento pelo Tribunal do Júri, embora ainda não há informação nos autos da data designada.
Se a sessão plenária está designada, existe previsão para formação da culpa na segunda fase do procedimento especial do Tribunal do Júri (STJ, RHC no 80.908/AL – Relatora: Mina. Maria Thereza de Assis Moura – 17.4.2017), não havendo em que falar em excesso de prazo, neste momento.
Noutro giro, em análise perfunctória, não identifico a manifesta ilegalidade na manutenção da custódia preventiva do paciente na sentença de pronúncia, porquanto o magistrado singular – em observância ao disposto no art. 413, § 3o, do CPP – justificou-a na subsistência do requisito da garantia da ordem pública, consubstanciada na gravidade das condutas supostamente cometidas pelo paciente contra sua ex-esposa e seu filho. Confira-se:
“O réu permaneceu preso durante toda a instrução criminal (...) e por ainda persistirem os requisitos ensejadores da prisão cautelar (“carcer ad custodiam”) sendo: “Fumus Commissi Delicti” (justa causa consistente na materialidade e indícios de autoria) e “Periculum Libertatis” (perigo concreto da permanência do acusado em liberdade) com o intuito de Garantir a Ordem Pública (gravidade concreta da conduta), MANTEM-SE A PRISÃO PREVENTIVA do réu BENILDO MARMORE DO PRADO, devidamente qualificado, com fulcro no artigo 312, “caput”, c/c artigo 313, inciso I, na forma do artigo 413, §3o, todos do Código de Processo Penal.”
Nesse quadro, verifica-se que o juiz singular, na pronúncia, reportou-se aos fundamentos da decisão que decretou a prisão preventiva do paciente.
Com efeito, não se identifica, de plano, o manifesto constrangimento ilegal a justificar a revogação da sua custódia cautelar, em sede liminar.
Por fim, as análises dos argumentos de ausência dos requisitos da prisão preventiva e de aplicação de medidas cautelares alternativas serão feitas com maior profundidade por ocasião do mérito, após o advento das informações a serem prestadas pela autoridade coatora, e do parecer ministerial.
Com essas considerações, por entender indispensáveis as informações judiciais, bem como para resguardar ao órgão colegiado o conhecimento e decisão sobre a matéria, INDEFIRO o pedido liminar.
Requisitem-se as informações necessárias ao Juízo singular, que deverá, inclusive, informar a data da sessão do Tribunal do Júri.
Após, colha-se a manifestação da Procuradoria-Geral de Justiça.
Cumpra-se.
Cuiabá, 23 de março de 2022.
Desembargador ORLANDO DE ALMEIDA PERRI,
Relator.